Tribunal: STF
Processo: RE 427162
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES - DESCOMPASSO COM O ACORDÃO
PROFERIDO. Constatado o descompasso entre o acórdão proferido e as
razões recursais, impõe-se a negativa de seguimento ao
extraordinário.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
 CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.